Tribunal: CARF
Processo: 11080.739645/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.739645/2018-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.272 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LELIANE SCHMIDT KOHLS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta intime o
IPAG a esclarecer a divergência entre os elementos trazidos aos autos e a fornecer o
comprovante dos valores pagos pela interessada ao plano de saúde no ano calendário 2013
individualizados para cada beneficiário abrangido pelo contrato (titular e dependentes).
Posteriormente, a recorrente deverá ser cientificada da diligência realizada, com abertura de
prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 98/104) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2014 (e-fls. 82/89) no qual se apurou: Dedução Indevida com
Despesa de Instrução e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 04/05), a qual foi julgada
Procedente em Parte pela 1a Turma da DRJ/FOR (e-fls. 112/119).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 06/06/2019 (e-fls. 130), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 05/07/2019 (e-fls. 133) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
Vem mui respeitosamente contestar a impugnação da GLOSA dos recibos em nome do
Tamires Rosso Schlller, no valor de R$ 3780,00 Analeti da Silva no valor de R$
3780,00 e Laureciane Mateus Pesseti Antonelo no valor de R$ 840,00 visto que o
contribuinte tinha plena capacidade de pagamento nos tratamentos, e em eventual falta
de recursos recorria aos filhos ou parentes, sendo o pagamento feito em DINHEIRO, e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.739645/2018-47
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.272 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739645/2018-47

visto que necessitava dos serviços prestados pelos profissionais que atenderam a ela e
seu filho, filho este que necessita regularmente do atendimento, e para demostrar em
anexo enviamos os laudos médicos onde solicita os tratamentos necessários ao mesmo.
Quanto a GLOSA do valor de R$ 2540,20 referente ao plano de saúde IPAG-Inst Prev e
Assistência dos Servidores Munie de Gravataí, informamos que anexamos os
comprovantes emitidos pelo mesmo, indicando que este pagamento foi referente ao
DEPENDENTE, LUIS OTÁVIO SCHMIDT KOHHLS integralmente, e que seu filho
LUIS GUSTAVO SCHMIDT KOHLS não é seu dependente do plano de saúde.
À vista de todo exposto, apos demonstrar a capacidade de pagamento e a necessidade
dos tratamentos requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio restringe-se à Dedução Indevida de Despesas Médicas mantida no
julgamento de primeira instância. A Dedução Indevida com Despesa de Instrução não foi
impugnada pela contribuinte.
No que concerne à infração em exame, verifica-se que a autoridade fiscal glosou
os valores declarados para Tamiris Rosso, Analeti da Silva e Lauriceane Mateus por falta de
comprovação de seu efetivo pagamento e o montante declarado para o Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí – IPAG por não ter sido apresentado
comprovante com a discriminação da parcela referente a cada beneficiário do plano de saúde (e-
fls. 101/102).
Relativamente ao IPAG, o Colegiado a quo manteve a glosa efetuada pela
autoridade fiscal por entender que os documento juntados à defesa não eram conclusivos quanto
à parte paga por cada beneficiário, sendo um deles não dependente na Declaração de Ajuste
Anual objeto do lançamento (e-fls. 119).
Com efeito, verifica-se que a declaração anexada à Impugnação indica o valor
total de R$ 2.540,20 pago pela contribuinte referente às despesas próprias, de Luis Otávio
Schmidt Kohls e de Luis Gustavo Schmidt Kohls, este último não informado como dependente
(e-fls. 56, 83).
Para contrapor as razões do acórdão recorrido, foram trazidas ao Recurso
Voluntário novas declarações fornecidas pelo IPAG (e-fls. 136/137) indicando o mesmo valor
total de R$ 2.540,20, mas mencionando apenas a própria recorrente e Luis Otávio Schmidt Kohls
como beneficiários do plano de saúde.
Cumpre ressaltar nesse ponto que a dedução de despesas médicas limita-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, nos termos
do art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época
dos fatos.
Assim, diante de todo o exposto e em respeito ao princípio da verdade material,
voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.272 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739645/2018-47

que esta intime o IPAG a esclarecer a divergência entre os elementos trazidos aos autos e a
fornecer o comprovante dos valores pagos pela interessada ao plano de saúde no ano calendário
2013 individualizados para cada beneficiário abrangido pelo contrato (titular e dependentes).
Posteriormente, a recorrente deverá ser cientificada da diligência realizada, com
abertura de prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital